Tribunal: TCU
Processo: 041.664/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1761/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.664/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcio Alexandre Rockenbach (XXX.885.679-XX); Marcio Alexandre da Silva Magalhaes (XXX.316.307-XX); Marcio Jose Camargo (XXX.532.069-XX); Marcio Leandro Borges (XXX.578.960-XX); Marcio de Oliveira Silva (XXX.495.976-XX); Marco Antonio Pereira Serpa (XXX.093.412-XX); Marco Antonio de Sousa (XXX.519.454-XX); Marco Aurelio Mello Araujo (XXX.652.770-XX); Marcondes de Moraes Amaro (XXX.671.042-XX); Marcos Alesandro de Paiva Nogueira (XXX.082.446-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.